Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-95.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. UNIÃO ESTÁVEL. PRESSUPOSTOS AUSENTES.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Imperativo o atendimento dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil para a configuração da união estável, pois, em se tratando de situação de fato, a falta de comprovação inequívoca de quaisquer desses requisitos resulta na descaracterização do instituto.
3. O juiz poderá valorar livremente a prova, tendo, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento (art. 371 do CPC). 3.1. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente acerca daqueles que entender necessários ao julgamento do feito.
4. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
5. Recurso não provido.